Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-70.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014804-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (AGRAVADO), EMPREZZERRE LTDA - CNPJ: 29.623.153/0001-77 (AGRAVANTE), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por EMPREZZERRE LTDA E SEBASTIÃO FELIX DA ROCHA contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1001674-35.2023.8.11.0025, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Em suas razões, o agravante afirma que o negócio jurídico que embasa a execução está eivado de dúvidas quanto à sua validade jurídica, motivo pelo qual restou claro que a execução poderá causar danos de difícil e incerta reparação.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos. E, no mérito, requer o provimento do recurso confirmando a antecipação da tutela recursal.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 173804165..

Contrarrazões no Id. 177027156.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;

b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência;

c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes,
bem como não há a demonstração do
fumus boni iuris
e
periculum e periculum in mora
que viabilize a concessão do efeito suspensivo pretendido.

No caso dos autos, o douto Julgador
a quo
ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que a relação comercial/negocial entre as partes é mesmo antiga e que realmente ao longo dos anos o embargante realizou diversos depósitos e pagamentos em favor do exequente e de seu irmão e supostamente sócio nas negociações, assim como há documento apócrifo (id. 119255123) apontando cálculos e somas de valores que, aparentemente, comporiam a dívida final que, segundo o embargante, foi dividida em quatro cheques, dos quais um estaria sendo cobrado nesta ação (id. 119255131). Acontece que a ilação de que a suposta agiotagem praticada pelo executado causaria a invalidação do título de crédito não se sustenta juridicamente, porque na esteira de firme entendimento da Corte Cidadã[1], o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, havendo, nesses casos, ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais, e o devedor passou longe de assim proceder, limitando-se a um esdruxulo cálculo em que conclui que a dívida exequenda deveria ser redimensionada com outros três títulos autônomos emitidos por ele, baseando-se no valor nominal do débito que reconhece ter contraído (R$ 1.113.844,32) e que aparentemente pretende pagar sem nenhuma incidência de remuneração do capital. Ademais, a dívida total, inclusive, ao contrário dos cheques, dos depósitos de pagamento, é, por si só, unilateral (baseia-se em uma planilha de valores indicada pelo devedor no id.119255136), tudo a demonstrar a fragilidade das alegações, ao menos nesta quadra de cognição perfunctória.”
- Id. n.º 173355179 .

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva
demonstração de todas as condições indicadas
no §1º, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, ausente a comprovação de qualquer dos requisitos elencados, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023